Tribunal: STF
Processo: AP 1030
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Nos autos epigrafados, Geddel Quadros Vieira Lima às fls. 7.570-7.571 manifestou a intenção de efetuar o pagamento da multa fixada no acórdão condenatório, mediante o parcelamento do seu valor, “em pelo menos 20 parcelas mensais, iguais e sucessivas, nos termos do artigo 169 da Lei de Execução Penal”.
    Intimado o réu do indeferimento, peticiona a defesa constituída para o fim de requerer “a expedição de guia de execução provisória para a comarca de Salvador/BA, a fim de que o peticionário possa providenciar o pagamento da multa” (e.Doc.677). 
    Brevemente relatado. Decido.
    2. Consabido que as disposições normativas da Lei de Execução Penal aplicam-se igualmente ao preso provisório, nos termos do que vem disposto do art. 2º, parágrafo único, da Lei 7.210/1984.
    Na espécie, a privação de liberdade do ora Peticionário advém do perfazimento dos requisitos ínsitos à prisão preventiva, referendados pela Segunda Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do mérito da pretensão acusatória.
    Posteriormente, em julgamento de agravo regimental, foi assentada a compreensão de que os benefícios da execução relacionados ao tempo de prisão estão a reclamar o atendimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos exigíveis, dentre os quais, o recolhimento integral do valor correspondente à pena de multa imposta no acórdão condenatório (no caso da progressão de regime). 
    In casu, a pretensão defensiva de expedição da guia de execução provisória mostra-se consentânea com os interesses do apenado, como forma de viabilizar, futuramente, os benefícios legais relacionados ao cômputo do tempo de prisão cautelar. Assim, o pleito tem supedâneo na resolução 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que assim dispõe:
    Art. 8° Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis.
    (...)
    Art. 11. Sobrevindo condenação transitada em julgado, o juízo de conhecimento encaminhará as peças complementares, nos termos do artigo 1º, ao juízo competente para a execução, que se incumbirá das providências cabíveis, também informando as alterações verificadas à autoridade administrativa.
    Pontue-se, nada obstante, a exclusão da delegação ao Juízo da Comarca de Salvador/BA no tocante à apreciação de pedidos relacionados a benefícios da execução, a exemplo das questões atinentes à mudança de regime de cumprimento de pena, “assim como outros pedidos de natureza excepcional, em que o juízo entenda conveniente ou necessário o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal”. (AP 470 QO-décima primeira, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2013, grifei). 
    3. À luz do exposto, defiro o pedido formulado pela defesa, como forma de viabilizar o pagamento integral da pena de multa fixada em desfavor de Geddel Quadros Vieira Lima e eventuais benefícios futuros relacionados ao cômputo do tempo de prisão.
    De consequência, determino à Secretaria Judiciária a expedição da Carta de Execução Provisória do Acórdão Condenatório, nos termos do art. 8º c/c o art. 1º da Resolução 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, a ser conformada pelas seguintes peças e informações: I - qualificação completa do executado; II - interrogatório do executado em juízo; III - cópia da denúncia; IV - cópia do acórdão condenatório e respectiva certidão de publicação; V - informação sobre os endereços em que possa ser localizado o Peticionário e grau de instrução; VI - instrumentos de mandato e substabelecimentos atuais; VII - certidões de trânsito em julgado da condenação para a acusação; VIII - cópia do mandado de prisão preventiva, com a respectiva informação sobre a data do cumprimento; IX – cópia das informações relacionadas à concessão da prisão domiciliar por esta Corte, bem como acerca do local em que o condenado encontra-se recolhido atualmente; X - cópias de outras peças do processo reputadas indispensáveis à adequada execução provisória da pena.
    No expediente, deverá constar, ainda, expressa ressalva à apreciação dos pedidos relacionados a benefícios atinentes à execução penal, os quais devem ser submetidos a esta Suprema Corte a tempo e modo.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente